Tribunal: TJDFT
Processo: 0005210-62.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005210-62.2016.8.07.0014 RECORRENTE: ADILSON BARBOSA CAETANO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM RELATIVO À TENTATIVA. INVIABILIDADE. I - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora. II - No caso, o réu praticou efetivam violência contra o genitor da vítima, que inclusive ficou impossibilitado de trabalhar por alguns dias, o que indica a prática de diversos atos executórios, a determinar a redução da pena no patamar de 1/2 (metade).III - Fixada pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, sendo o réu primário, porém, realizada análise negativa de circunstância judicial, deve ser fixado o regime imediatamente mais gravoso do que o aplicável apenas em relação ao quantum, a teor do disposto no artigo 33, § 2o, c/c § 3o, do CP. IV - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, defendendo que o quantum da pena imposta, a primariedade do réu, bem assim o fato de que, na segunda fase da dosimetria, a pena foi estabilizada no mínimo legal, porque presente a atenuante da confissão espontânea, são condições que autorizam a fixação do regime prisional mais ameno. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo, a seguir, ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que a análise negativa de circunstância judicial prevista no artigo 59 do CP, autoriza a fixação de regime prisional imediatamente mais gravo do que aquele que decorre do quantum da pena imposta e da condição de primário, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ERRO MATERIAL VERIFICADO NO DISPOSITIVO DA DECISÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO FAVORÁVEL AO AGRAVANTE. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONCURSO FORMAL. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. AGRAVO IMPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1. Verificada a ocorrência de erro material no dispositivo da decisão agravada, relativamente ao quantum da pena, após o redimensionamento decorrente do afastamento da valoração negativa da culpabilidade, deve ser corrigido de ofício, porquanto favorável ao agravante. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, a agressividade e o perfil violento constituem fundamento apto a justificar o trato negativo da personalidade do réu, enquanto a conturbada relação com a comunidade permite a valoração negativa da conduta social. 3. No que se refere às consequências do crime, justifica-se o trato negativo da vetorial, diante, não apenas das deformidades permanentes sofridas, mas do impacto estético decorrente, sendo necessária a realização, inclusive, de cirurgias de emergência. 4. O reconhecimento do concurso formal entre os delitos cominados, com o afastamento das conclusões do acórdão, demandaria necessário revolvimento das provas produzidas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Não obstante a redução da pena a patamar inferior a 8 anos de reclusão, fica mantido o regime fechado, porquanto fixada a pena-base acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 2o, a, e § 3o, do Código Penal). 6. Agravo regimental improvido e retificado, de ofício, o dispositivo da decisão agravada, em favor do agravante. (AgRg no AREsp 1526079/RJ, Rel. MIN. NEFI CORDEIRO, DJe 10/12/2019) (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029